Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-06.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803368-06.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BONANCA TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO MONITÓRIA.
ACÓRDÃO IMPUGNADO Q
UE NEGOU PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO EMBARGANTE.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA PARTE. JULGAMENTO REALIZADO NA SESSÃO SUBSEQUENTE EM RAZÃO DE ADIAMENTO. DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
ARGUIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS E O ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO A

AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. À UNANIMIDADE.

1-
Arguição de nulidade por cerceamento de defesa
. Feito pautado para apreciação na sessão de julgamento do dia 26.04.2021, às 09:30h (Id 4913593 - Pág. 1), sendo adiado para a sessão subsequente, sendo referido feito julgado na 14ª Sessão Ordinária por Vídeoconferência ocorrida em 03.05.2021.

2-O art. 935 do CPC/15 e o art. 138, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, dispõem que os feitos expressamente adiados serão julgados na primeira sessão seguinte, fato este que as partes não podem alegar desconhecimento.

3-Os referidos dispositivos levam à conclusão da dispensa na renovação da intimação, quando ocorre o mero adiamento do feito, consoante entendimento pacificado pelo STJ em recentes julgados.

4-Assim, tendo havido a regular publicação do anúncio do julgamento da Apelação e, ocorrido o adiamento na sessão previamente anunciada, não há a necessidade de nova intimação da parte, até mesmo porque, o julgamento realizou-se na sessão imediatamente subsequente, conforme enfatizado alhures. Ausência de prejuízo à parte interessada. Precedentes desta E. Corte.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito
. A questão em análise reside em verificar se houve contradição e omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, que manteve a sentença na
integralidade, julgando procedente o pedido inicial.

6-A
análise da pretensão recursal e a suposta contradição entre o julgado e o art.
1.102 do CPC/73, em vigor a época, bem como, à provas dos autos, sob a alegação do Embargante de que não foram apresentados documentos que comprovem o crédito pretendido,
encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa à própria decisão, não podendo ser manejado para eliminar suposta contradição entre a decisão e elementos de provas, sendo certo que seu cabimento em relação à contradição deve ser interna ao
decisum
, como já mencionado. Precedentes do STJ.

7-Logo, evidente que as insurgências do Embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa relacionada à prova dos autos.

8-A
decisão embargada abordou todas as questões suscitadas nos apelo, expondo de forma clara e fundamentada as razões de decidir, restando consignado que além das notas fiscais acima enumeradas, consta dos autos os boletins de medição dos serviços executados, a ordem de serviço, que demonstram a certeza e liquidez da obrigação, observando-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante,
de forma que a insurgência do Embargante não encontra qualquer respaldo.

9-Com efeito,
inexiste qualquer vício
de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados
no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do Embargante, que, em verdade, maneja os Aclaratórios, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

10-

Embargos conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de setembro de 2022 a 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0803368-06.2018.8.14.0028
-
PJE
),

opostos pelo
MUNICÍPIO DE
MARABÁ

contra
BONANÇA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP
,
para
sanar vício no
Acórdão de Id
5096704,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
5096704
):

“
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais
(Id 5281556)
, o Município aduz erro quanto a ausência de intimação de pauta e realização de pauta no modo Plenário Virtual, quando anteriormente requerera o ora embargante a realização da sessão por meio de Vídeo Conferência, com o intuito de usar de sustentação oral no julgamento.

Alega contradição em relação ao art
. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, uma vez que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, diante da alegação do Embargante de que não foram apresentados documentos que comprovem o crédito pretendido em razão de que que as notas fiscais não foram atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato.

Aponta ainda, omissão quanto à alegação de que devem os documentos que dão embasamento, estar destacados por declaração afirmativa do servidor público competente quanto à efetiva realização do serviço ou entrega do bem.

Sustenta omissão quanto aos argumentos constantes do recurso de Apelação, não foram devidamente enfrentados pela decisão ora embargada, ressaltando que não fora indicada a distinção entre as jurisprudências colacionadas no apelo e o caso em tela.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para seja reconhecida a nulidade do julgamento da Apelação ou, subsidiariamente para que se imprima o efeito modificativo o julgado, bem como, o prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Incialmente o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento a do dia 01.03.2021, às 14:00 (Id 4581229 - Pág. 1), sendo, contudo, retirado de pauta (Id 4594537) em atenção ao pedido para sustentação oral (Id 4573144).

Após, o feito fora novamente pautado para apreciação na sessão de julgamento a do dia 26.04.2021, às 09:30h (Id 4913593 - Pág. 1), sendo adiados para a sessão subsequente, sendo referido feito julgado na 14ª Sessão Ordinária por Videoconferência ocorrida em 03.05.2021.

Cumpre registrar que o art. 935 do CPC/15 e o art. 138, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, dispõem que os feitos expressamente adiados serão julgados na primeira sessão seguinte, fato este que as partes não podem alegar desconhecimento, senão vejamos:

Art. 935.

Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
.

Art. 138. Após a conclusão e observados os prazos e a contagem na forma prevista pela legislação processual, serão os autos encaminhados à secretaria, em tempo hábil para a devida publicação de anúncio de julgamento, devendo constar na pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de:

(...)

Parágrafo único.
Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
.

(...) Grifei

A análise dos dispositivos acima, demonstra ser desnecessário constar na intimação a data da nova sessão de julgamento como pretendido pelo Embargante, além do que o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça deixa inequívoco que a Turma julgadora tem suas sessões às segundas-feiras, consoante art. 19 do aludido diploma regimental, senão vejamos:

Art. 19. O Tribunal Pleno reunir-se-á às quartas-feiras, apreciando tanto as questões administrativas quanto as judiciais.

(...)

§ 2º As Seções de Direito Público, de Direito Privado e de Direito Penal e as Turmas de Direito Público, de Direito Privado e de Direito Penal funcionarão da seguinte forma: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – a Seção Penal e as primeiras
Turmas de Direito Público
e Privado
terão sessões às segundas-feiras
; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016) (Grifei)

Outrossim, os referidos dispositivos levam à conclusão da dispensa na renovação da intimação, quando ocorre o mero adiamento do feito, consoante entendimento pacificado pelo STJ em recentes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.
2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766⁄DF, Relator Ministro OG FERNANDES DJe 30⁄8⁄2017- grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7⁄STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284⁄STF. 1.
Quanto à questão referente ao art. 935 do CPC⁄2015, o STJ entende que o simples adiamento do julgamento do recurso, sem retirada de pauta, dispensa, em princípio, a publicação de nova intimação das partes
. Extrai-se da leitura do andamento do presente processo que o Agravo Interno dos embargantes constava na pauta de julgamento do dia 21⁄2⁄2017, tendo sido publicada no dia 10⁄2⁄2017. Observa-se que, no dia 21⁄2⁄2017, por indicação do Ministro Relator, o julgamento foi adiado. Posteriormente, no dia 4⁄3⁄2017, há referência de que o recurso havia sido incluído em mesa para julgamento em sessão designada para dia 7⁄3⁄2017, data esta na qual foi julgado o recurso. De acordo com o calendário de Sessões e Julgamentos constante no site desse Tribunal, nota-se que o recurso foi incluído para julgamento na primeira sessão seguinte a do adiamento (7⁄3⁄2017), atendendo assim ao disposto no artigo 935 do CPC. 2.(...). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 886.966⁄SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12⁄9⁄2017 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA MENOS DE UM MÊS DEPOIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME
. 1. Trata-se de recurso especial em que o Município recorrente discorre sobre a ofensa ao artigo 552 do CPC, argumentando, em síntese, que não houve realização de nova intimação das partes acerca da inclusão em pauta de julgamento da apelação cível (ocorrida quase 1 (um) mês após a pauta originalmente prevista), o que impediu a parte sucumbente de apresentar memoriais, acompanhar a sessão de julgamento e realizar a sustentação oral. Além disso, aponta haver dissídio jurisprudencial a ser sanado. 2.
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável
. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 ⁄ PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 01⁄08⁄2011) 3. No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão. Ademais, constou da própria intimação a observação de que "os feitos que não fossem julgados naquela data o seriam nas terças-feiras subsequentes". Não se evidencia, portanto, o cerceamento de defesa capaz de gerar nulidade do acórdão de apelação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.326.836⁄MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄09⁄2012, DJe 14⁄09⁄2012 - grifei)

Assim, tendo havido a regular publicação do anúncio do julgamento da Apelação e, ocorrido o adiamento na sessão previamente anunciada, não há a necessidade de nova intimação da parte, até mesmo porque, o julgamento realizou-se na sessão imediatamente subsequente, conforme enfatizado alhures.

Neste viés, não há como prosperar o argumento do Embargante quanto a nulidade do julgamento por ausência de intimação da parte, não tendo ocorrido qualquer prejuízo à parte interessada.

Em situação análoga, já decidiu essa E. Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
PUBLICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO – ADIAMENTO – JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE
- OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1)
Não há que se falar em nulidade do julgamento do feito cujo anúncio foi regularmente publicado na imprensa oficial, tendo seu julgamento justificadamente adiado
; 2)
Prescinde de nova publicação para efeito de intimação quando o feito adiado é julgado na sessão subsequente para a qual estava pautado
; 3)
O ato inquinado de nulo não viola o princípio da ampla defesa e não causa prejuízo à parte
– Embargante/Impetrante; 4) Os Embargos de Declaração são recursos de fundamentação vinculada. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo. 5) Até para efeito de pré-questionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios. Embargos conhecidos, porém não acolhidos, inclusive para efeito de prequestionamento.

(Processo 0000283-26.2011.8.14.0000; Embargos de Declaração; DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Data de Publicação: 10/05/2013 – grifei)

Com efeito, inexiste vício na intimação da parte e, por consequência, resta afastada a tese de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passo a enfrentar a arguição de omissão e contradição suscitada pelo embargante.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se houve contradição e omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, que manteve a sentença na
integralidade, julgando procedente o pedido inicial.

É cediço que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos externos à decisão em si.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifei

Desta forma, a
análise da pretensão recursal e a suposta contradição entre o julgado e o art.
1.102 do CPC/73, em vigor a época, bem como, à provas dos autos, sob a alegação do Embargante de que não foram apresentados documentos que comprovem o crédito pretendido,
encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa à própria decisão, não podendo ser manejado para eliminar suposta contradição entre a decisão e elementos de provas, sendo certo que seu cabimento em relação à contradição deve ser interna ao
decisum
, como já mencionado.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 - grifei)

Logo, evidente que as insurgências do Embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa relacionada à prova dos autos.

Outrossim,

cabe registrar
que a decisão embargada abordou todas as questões suscitadas nos apelo, expondo de forma clara e fundamentada as razões de decidir, restando consignado que além das notas fiscais acima enumeradas, consta dos autos os boletins de medição dos serviços executados, a ordem de serviço, que demonstram a certeza e liquidez da obrigação, observando-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante,
de forma que a insurgência do Embargante não encontra qualquer respaldo.

Com efeito,
inexiste qualquer vício
de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados
no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do Embargante, que, em verdade, maneja os Aclaratórios, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR RUPTURA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRENCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

(...)
A alegação de omissão quanto a tese de prescrição bienal suscitada, verifica-se totalmente infundada, pois em análise ao Acórdão recorrido há clara manifestação pela aplicação da prescrição quinquenal, em observância a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA, 2018.01449053-52, 188.380, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-04-13 - grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 - grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/10/2022